Tribunal: TJES
Processo: 0000341-15.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000341-15.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
FIXAÇÃO DA PENA-
BASE

N
O MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.

BALIZA ‘
ANTECEDENTES
’
CORRETAMENTE NEGATIVADA.
ISENÇÃO. PENA DE MULTA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO.

RECURSO

DES
PROVIDO.

1. Inviável a redução da pena-base, para o mínimo legal, pois a baliza ‘antecedentes’ foi devidamente negativada, uma vez que o acusado possui 02 condenações definitivas, também por tráfico de drogas, sendo possível a utilização de uma delas na fase do art. 59, do CP, e a outra para configurar a reincidência, na fase intermediária. Precedente do STJ.

2. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de isenção do pagamento da multa, em razão da incapacidade financeira do acusado.

3. O

apelante permanece
u
preso durante todo o processo, e que não houve alteração na circunstância fática,
não sendo possível
a
concessão da liberdade,
após a condenação,
além de ser
reincidente específico, o que também justifica a
manutenção da
segregação cautelar, para
garantia da
aplicação da lei penal.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000341-15.2021.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: INGRIDY FREIRE SANTOS - ES27372

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
RODRIGO ROSA
contra a sentença (fls. 111/117), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão-ES que, julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, na fração mínima.

Em razões recursais (fls. 132/141), a defesa requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, e a isenção do pagamento da multa, em razão da incapacidade financeira do acusado.

Pretende, ainda, que seja reconhecido o direito do réu, de recorrer em liberdade.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 12 de maio de 2021, em Praia Grande, na cidade de Fundão-ES, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, trazia consigo, 245 g (duzentos e quarenta e cinco gramas), de cocaína, para o fim de tráfico, em desacordo com a determinação legal.

Registro que, o apelante RODRIGO não questiona a autoria e a materialidade do delito.

Quanto a pretensão de fixação da pena-base, no mínimo legal, verifico que o Magistrado negativou, na fase primeira fase, as balizas “antecedentes” e “motivos”.

Em relação ao vetor “antecedentes”, reputo correta a sua desvaloração, uma vez que o acusado possui 02 condenações definitivas (fls. 49/50 - processos nº 0005366-62.2009.8.08.0048 e nº 0024549-86.20212.8.08.0024), também por tráfico de drogas, sendo possível a utilização de uma delas, na fase do art. 59, do CP, e a outra, para configurar a reincidência, na fase intermediária, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC nº 799.521/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.

Por sua vez, a baliza “motivos”, não pode ser negativada, uma vez que o intuito de obter dinheiro fácil, sem emprego digno, não é fundamento válido, eis que desprovido de elemento concreto.

Todavia, embora seja indevida a negativação da referida baliza, tenho que a pena-base, fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, deve ser mantida, já que o vetor “antecedentes” é desfavorável, e o aumento empregado pelo Magistrado, de 01 (um) ano, é proporcional e está em conformidade com o entendimento do STJ, pois representa montante inferior a fração de 1/8 (um oitavo), da diferença entre a pena mínima e máxima, aplicada para cada circunstância desfavorável.

Por sua vez, quanto ao pedido de isenção do pagamento da multa, em razão da incapacidade financeira do acusado, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade
,
verifico que
o
apelante permanece
u
preso durante todo o processo, e que não houve alteração na circunstância fática,
não sendo possível
a
concessão da liberdade,
após a condenação.

Ademais,
o acusado
é reincidente específico, o que também justifica a
manutenção da
segregação cautelar, para
garantia da
aplicação da lei penal.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5398536),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.